Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-91.2019.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-91.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (APELADO), DIEGO GONCALVES LONDERO - CPF: 998.486.941-53 (ADVOGADO), RUBENS RAMAO APOLINARIO DE SOUSA - CPF: 475.467.191-00 (ADVOGADO), APARECIDO ROQUE VIDOTTO - CPF: 207.370.099-34 (APELADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FEDERICI VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INVENTÁRIO JUDICIAL – PEDIDA DE DESISTÊNCIA – PROSSEGUIMENTO NA VIA EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – INCONFORMISMO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - RECOLHIMENTO DO ITCMD - AUSÊNCIA PREJUIZO

- DESPROVIDO.

O fato de o procedimento de inventario se revestir de interesse de caráter público não pode ser entendido como óbice ao acolhimento do pedido de desistência formulado pelos herdeiros do de cujus, que podem optar pela via extrajudicial, independente da manifestação da Fazenda Pública Estadual.

A escolha pela via extrajudicial não exime o recolhimento do imposto ITCMD, que é obrigação do inventariante seja o inventario processado pela via judicial ou extrajudicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos

autos
da A
ção de Inventário n.

1000712-91.2019.8.11.0044,

manejada pelo
Espólio de Maria de Fatima Federici Vidotto
, que extingiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, em razão do pedido de desistência formulado pelos herdeiros.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado manifestar nos autos previamente ao pedido de desistência.

Pontua que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao homologar o pedido de desistência sem qualquer comprovação da realização do inventário na forma extrajudicial, e o consequente recolhimento do imposto estadual ITCMD devido.

Assenta que em se tratando de inventario, o interesse público sobrepõe ao interesse dos herdeiros, de sorte que o processo deve seguir o impulso oficial, a fim de viabilizar o lançamento administrativo do tributo.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja dado o regular prosseguimento ao inventario.

Em seguida, sobreveio pedido de nulidade quanto à ausência de intimação dos apelados (Id n. 109762469).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id n. 142364679, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario dos bens deixado pela falecida -
Maria de Fatima Federici Vidotto.

No decorrer da marcha processual, em razão do falecimento do genitor, Sr. Aparecido Roque Vidotto, os herdeiros formularam pedido de desistência do inventario, para promoção na via extrajudicial.

O pedido foi acolhido pelo juízo singular que homologou a desistência e extinguiu o processo na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Estado de Mato Grosso, fundamentado na tese da imprescindibilidade de intimação prévia da Fazenda Estadual quanto ao pedido de desistência formulado pelos herdeiros, por revestir o inventario de interesse público e da necessidade do recolhimento do tributo estadual ITCMD.

Destarte, baldados os argumentos vertidos, a irresignação não prospera, porquanto, o fato de o procedimento de inventário se revestir de interesse de caráter público não pode ser entendido como óbice instransponível ao acolhimento do pedido de desistência, sobretudo quando há amparo legal que avaliza expressamente a possibilidade de os herdeiros, quando maiores e capazes, como sói o caso, optarem pela via extrajudicial.

Destarte, o artigo 2o da Resolução no 35 do CNJ, que disciplina a respeito da lavratura dos atos notariais relacionados ao inventário, dispõe vejamos:

“Art. 2o É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial”
.

E, ainda, o §1o, art. 610 do CPC:

“Art. 610 – omissis.

§ 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras”.

Ressalta-se que a solução pela via extrajudicial materializa o principio da solução consensual dos conflitos e a opção pela extrajudicial

é faculdade dos herdeiros, que tem plena disponibilidade do inventario judicial, podendo dele desistir mesmo sem a concordância da Fazenda Estadual.

Outrossim, o fato de os herdeiros terem optado pela via extrajudicial,

não os exime do recolhimento do tributo estadual, o qual é obrigatório em quaisquer das vias escolhidas (judicial ou extrajudicial) e

deve ser quitado para que se proceda a expedição do formal de partilha, inclusive, é o que prevê o art. 15 da Resolução n. 35/2007 do CNJ,

não havendo qualquer prejuízo ao fisco estadual.

“Art. 15 - O recolhimento dos tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura”

Desta feita, os argumentos vertidos pelo apelante não revelam suficientes a impedir a homologação da desistência, não merecendo reparos a sentença.

A proposito:

“
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO.
INVENTÁRIO
.
PEDIDO DE
DESISTÊNC
IA
, PARA REALIZAR

INVENTÁRIO

EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO HOMOLOGADA. C
ONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, EIS QUE NÃO GOZAM DO BENEFÍCIO DA AJG.
. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA
. PEDIDO DA PARTE AUTORA. A COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS DEVE CORRESPONDER AOS ATOS PRATICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
.(TJRS. RAC n. 50062213920208210005, 7a Câmara Cível, Relator Roberto Arriada Lorea, J. 20.10.21- negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá. 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023